Tribunal: CVM
Processo: 19957-000714-2016-12 (RJ-2016-00802)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-29
Data de publicação: 2019-01-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.000714/2016-12 (RJ2016/802)

Data do julgamento: 29/01/2019

Acusado: Estado de São Paulo

Ementa: Responsabilidade do Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador da EMAE - Empresa
Metropolitana de Águas e Energia, pela suposta utilização, a título gratuito, de Serviços de Controle de Cheias
prestados pela Companhia. Infração ao art. 116, parágrafo único da Lei no 6.404/76. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II e § 1o, inciso I da
Lei no 6.385/76, considerando a capacidade financeira do Estado de São Paulo, a gravidade em abstrato do delito e,
como agravante para a dosimetria da penalidade, a prática reiterada da conduta, decidiu aplicar ao Estado de São
Paulo, na qualidade de acionista controlador da EMAE, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00,
por ter-se beneficiado gratuitamente do serviço prestado por sua controlada, em infração ao art. 116, parágrafo único da
Lei no 6.404/76.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez, por entender ausentes elementos suficientes para a formação de
sua convicção com relação à conduta dos administradores da EMAE, apresentou ressalva quanto à orientação do
Diretor Relator de que a Superintendência de Acompanhamento de Empresas – SEP da CVM deveria adotar medidas
para responsabilizá-los na ausência de esforços imediatos para superar a situação irregular descrita no processo.

O Presidente Marcelo Barbosa acompanhou a referida ressalva.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29 da Lei no 13.506/17.

Presente a Procuradora Camila Rocha Cunha Viana, representante do Estado de São Paulo.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu
a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 28/02/2019, às 12:42, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 28/02/2019, às 12:53,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 12/03/2019, às
14:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/03/2019, às 18:46, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0685968 e o código CRC 25F02F61.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0685968 and the "Código CRC" 25F02F61.